Tribunal: TJSP
Processo: 2197000-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE ANÚNCIO DO SANTANDER GETNET NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. Pedido de retirada de campanha publicitária supostamente enganosa, bem como que a agravada se abstenha de veicular novas campanhas publicitárias relacionadas ao objeto da presente demanda, que apresentem as mesmas informações

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE ANÚNCIO DO SANTANDER GETNET NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. Pedido de retirada de campanha publicitária supostamente enganosa, bem como que a agravada se abstenha de veicular novas campanhas publicitárias relacionadas ao objeto da presente demanda, que apresentem as mesmas informações a "solução de portabilidade" ou o "SUPERGET" - Ausentes os requisitos do art. 300, CPC/2015 - Ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Ausência de verossimilhança da alegação de que a veiculação da propaganda pela agravada tem o único condão de enganar os consumidores, desviando a clientela do PAGSEGURO para o SANTANDER GETNET - Questão que demanda contraditório e maior dilação probatória - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197000-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAG SEGURO INTERNET LTDA., é agravado SANTANDER GETNET
SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO SOCIEDADE ANONIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs Marcus Vinicius
Tenorio da Costa OAB/SP 126274 e Marco Vanin Gasparetti OAB/SP.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 25190
AI n. 2197000-13.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Agravante: PAG SEGURO INTERNET LTDA.
Agravada: SANTANDER GETNET SERVIÇOS PARA MEIOS
DE PAGAMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA
Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
Autos de origem no 1077168-91.2019.8.26.0100
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER

SUSPENSÃO DE VEÍCULAÇÃO DE
ANÚNCIO DO SANTANDER GETNET
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

TUTELA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO.
Pedido
de
retirada de campanha publicitária
supostamente
enganosa,
bem
como que a agravada se abstenha
de
veicular
novas
campanhas
publicitárias relacionadas ao objeto
da presente demanda, que apresentem as mesmas informações a “solução de
portabilidade” ou o “SUPERGET” -
Ausentes os requisitos do art. 300,
CPC/2015 - Ao menos em sede de
cognição
sumária,
não
se
vislumbra o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo
- Ausência de verossimilhança da
alegação de que a veiculação da
propaganda pela agravada tem o
único condão de enganar os consumidores, desviando a
clientela do PAGSEGURO para o
SANTANDER GETNET - Questão que
demanda
contraditório
e
maior
dilação
probatória
-
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por PAG SEGURO INTERNET LTDA. contra a r.
decisão que indeferiu seu pedido de urgência para que o
SANTANDER GETNET: (i) retire imediatamente de veiculação
campanha publicitária enganosa, ao anunciar uma inexistente
“solução de portabilidade” ou “SuperGet”; (ii) se abstenha de
veicular novas campanhas publicitárias relacionadas ao objeto
da
presente
demanda,
que
apresentem
as
mesmas
informações inverídicas, inadequadas e incompletas sobre a
“solução de portabilidade” ou o “SuperGet”.
O recorrente sustenta, em resumo, que
busca tutela jurídica para reprimir o anúncio veiculado também
por se tratar de clara propaganda enganosa, em violação aos
direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e com o
propósito ilícito de desviar clientela com base em informações
inverídicas.
Além de a “solução” se aplicar apenas
para alguns (três) modelos de máquinas e para máquinas que
se conectam com o celular por bluetooth, ainda não tem
autorização do Banco Central. Aduz que, na verdade, a
“solução de portabilidade” representa mais uma “pirataria”,
com o desbloqueio irregular das máquinas, sendo contrária aos
princípios da leal concorrência a prática de empregar “meio
fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem” (art. 195 da Lei no 9.279/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
Afirma que a concessão de liminar não
acarreta descumprimento de decisão proferida no Agravo de
Instrumento no 2174249-32.2019.8.26.0000, pois o objeto da
primeira demanda era diverso; a primeira demanda, objeto do
agravo anterior, visa à suspensão da veiculação da campanha
publicitária do SANTANDER GETNET sob o fundamento de que
tais anúncios consistiam em uma propaganda depreciativa ao
PAGSEGURO, uma vez que o SANTANDER acusava o
PAGSEGURO de “esconder a verdade por interesse” e exibindo
ostensivamente a maquininha amarela do PAGSEGURO para
depreciar seu produto.
Já na ação de origem deste agravo, a
pretensão é de suspender a veiculação da “solução de
portabilidade” como um todo, pois nela se veiculam
informações falsas sobre a real aplicação do produto,
consistindo em evidente propaganda enganosa. Nesta segunda
ação, não se discute a depreciação da imagem do PAGSEGURO
e sim a enganosidade do que está sendo divulgado nos
anúncios.
Quanto ao risco de dano, assevera que
a manutenção da campanha publicitária no ar expõe o
PAGSEGURO a sérios riscos de desvio de clientela, que poderá
acarretar redução de clientes e de transações processadas
pelas máquinas do PAGSEGURO.
Indeferido o pedido de antecipação de
tutela recursal (fls. 384/385), sobreveio resposta da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
(fls. 388/416).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 382/383).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de antecipação de
tutela formulado em “ação ordinária” ajuizada pela agravante
PAGSEGURO ao fundamento de que a propaganda da ré
GETNET é enganosa, com o evidente propósito de desviar
clientela de seus concorrentes (em especial do PAGSEGURO),
devendo ser imediatamente retirada do ar, não só da TV,
como da mídia externa e da Internet. Assevera a autora que
os anúncios são enganosos, por oferecer uma “solução de
portabilidade” que se aplica a pouquíssimas máquinas de
cartão (apenas para alguns (três) modelos de máquinas e para
máquinas que se conectam com o celular por bluetooth).

Diz que a tal “solução de portabilidade”
é na verdade um incentivo à pirataria, com o pareamento
clandestino da máquina de cartão com o aplicativo “Superget”,
e não possui exatamente as características que (ainda) estão
sendo amplamente anunciadas pelo SANTANDER GETNET.
Conclui que o termo “portabilidade” é
empregado de forma totalmente equivocada e inadequada
pelo SANTANDER GETNET, bem como que a veiculação de
anúncio enganoso é contrária aos princípios da leal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
concorrência, pois consiste em prática de empregar “meio
fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem” (art. 195 da Lei no 9.279/96).
Postulou
tutela
de
urgência
para
“suspender totalmente a veiculação da campanha publicitária
do SANTANDER GETNET, seja na TV, na Internet ou na mídia
externa, determinando-se, ainda, que o SANTANDER GETNET
se abstenha de veicular outras propagandas com informações
falsas e incompletas”, sob pena de multa diária (fl. 83).
O pedido liminar foi indeferido pelo MM.
Juízo “a quo” (fls. 168/171 autos de origem), ensejando a
interposição deste agravo de instrumento.
Diante deste quadro, o recurso não
prospera.
Cumpre salientar que, para que seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, é preciso o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No
caso
em
apreço,
nessa
fase
procedimental não se vislumbra verossimilhança da alegação
de que a veiculação da propaganda pela agravada GETNET
esteja enganando os consumidores ou desviando iliciitamente
a clientela do PAGSEGURO em favor para o SANTANDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
GETNET.
A alegação de que a propaganda é
enganosa demanda contraditório e maior dilação probatória,
vez que ao final da demanda, o MM. Juiz “a quo” estará
munido de maiores elementos para apreciar a questão com
maior segurança e convicção.
Ademais, o comercial faz referência à
possibilidade de portabilidade das máquinas, e não de sua
venda. Ou seja, ainda que ambas as empresas atuem no ramo
de meio de pagamentos, trata-se de ramos e atividades
distintas, sendo temerário, por ora, afirmar-se que há risco de
confusão entre os consumidores.
Ainda que se admita que as partes
atuem no mesmo ramo de atividade, não há qualquer óbice
para que a ré busque oferecer também seus produtos aos
microempresários
e
empresários individuais, objetivando
assim alcançar outra camada social, notadamente diante da
crescente e acirrada concorrência no mercado de meios de
pagamentos.
Como bem ponderado pelo MM. Juiz,
Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, “os documentos apresentados
não permitem uma adequada compreensão dos fatos, sendo
que da sua análise não é possível extrair, em um exame
preliminar, a certeza da prática dos atos de concorrência
desleal imputados à ré (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197000-13.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
Eventuais
embargos
declaratórios
serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada
oposição na própria petição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 772/2017, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator